Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702244-76.2020.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ERLY FERNANDES CARDOSO AGRAVADO: SUPERMERCADO ELIENAY LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. A parte ré apresentou Reclamação ao STF e ao STJ em face da decisão da Presidência, ao ID 30507884, que negou seguimento ao STF do Agravo em Recurso Extraordinário. É o breve relatório. Decido. A reclamação constitucional é ação autônoma proposta perante qualquer tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, devendo ser instruída comprova documental e dirigida ao presidente do tribunal, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 988. Desse modo, A reclamação ao STF e ao STJ deveria ser interposta nestes respectivos Tribunais Superiores, e não nesta turma recursal. Não há comprovante de interposição das referidas ações nos órgãos jurisdicionais competentes. O termo ad quem para a parte autora interpor Agravo Interno da decisão monocrática da Presidência, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário foi 03/12/2021. Portanto, não há mais atividade jurisdicional cognitiva. Certifique-se o transito em julgado essa decisão e remetam-se os autos à origem, para os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes dessa decisão. Brasília, 13 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal